Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Apelação Cível - Nulidade da sentença por ausência de fundamentação: para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento ao decidir as questões relevantes, o que foi feito no presente caso - Audiência de conciliação: a sua não realização é, por si só, insuficiente para causar nulidade , sobretudo quando não enseja prejuízo - Inovação recursal: a matéria constou da contestação - Serviços de telefonia. Pedido de cancelamento de linhas. Multa de fidelização. Pessoa jurídica. Incremento da atividade empresarial. Inaplicabilidade do CDC. Teoria finalista . Litigância de má-fé não configurada.